Tribunal: STF
Processo: ARE 1501900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDOR PÚBLICO (ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO) - Aplicação de pena de repreensão - Alegação de Vício formal - Descabimento - Observância das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (artigo 15) - Ausência de indício de parcialidade e de impedimento - Possibilidade de julgamento do procedimento disciplinar pela mesma autoridade que realizou a instrução - Garantia, ademais, ao direito de ampla defesa e contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF) - Inexistência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade ou de qualquer justificativa para interferência do Poder Judiciário - Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV; 37, caput; e 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se, o processo originário, de demanda ajuizada, sob o rito do procedimento comum, por servidor público que desempenha a função de Escrevente Técnico Judiciário lotado na Central de Mandados Judiciais da Comarca de Bariri. Sustenta que suportou pena de repreensão, após instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD. Relata que foi acusado de ameaçar uma estagiária de ensino médio. Entende que o processo administrativo disciplinar contém nulidade por concentração das funções de acusador e julgador, desempenhada pelo Juiz Corregedor. Argumenta que tal procedimento leva à nulidade por violação de direitos garantidos constitucionalmente. Requer a procedência do pedido para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 05/2019 com a condenação da Fazenda ao pagamento de adicionais e vantagens decorrentes de promoção funcional.(...)



    No caso, como bem decidido, contrariamente ao defendido pelo autor, houve obediência às disposições das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, notadamente das disposições contidas em seu artigo 15. Vejamos:



    (...)



    Após os fatos narrados pela denunciante, houve a instauração, por Portaria, da competente Apuração Preliminar, em que se ouviram as testemunhas e as partes envolvidas, sendo que, pela gravidade dos fatos narrados, justificou-se a abertura do Processo Administrativo.



    E, conforme bem destacado pelo Magistrado que presidiu a instrução:



    “O simples fato de este juízo ter determinado a oitiva de outros funcionários que poderiamter presenciado os fatos não o torna acusador” (fl. 93).



    Interposto recurso à Corregedoria Geral da Justiça, apresentado parecer, este, foi aprovado pelo então Corregedor Geral da Justiça (fl.55), que negou provimento ao recurso administrativo, o MM. Juiz Assessor apontou que “a nulidade não se sustenta. O fato de ser a mesma pessoa a colher elementos em apuração preliminar, instruir o processo administrativo e decidi-lo não causa nulidade por si só. Em termos de quem pode ou não pode decidir um processo administrativo disciplinar, interessa se há suspeição ou impedimento (...). Interessa se há parcialidade possível e se há elementos suficientes para seu reconhecimento, que deve receber prova convincente a partir de quemalega (...). Como nem em tese não há qualquer afirmação de fato que poderia levar a uma parcialidade do sentenciante, nem há demonstração de qualquer das causas de impedimento previstas no art. 275 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, não se pode reconhecer qualquer nulidade.” (fls.49/52)



    De fato, não havendo qualquer indício de parcialidade, nada impede, como visto, que o julgamento do procedimento disciplinar seja realizado pela mesma autoridade que realizou a apuração inicial, conforme previsão acima destacada.



    Da mesma forma, realmente, como bem apontado na r. sentença, não era necessária a participação da Procuradoria Geral do Estado, considerando-se que o autor é servidor público do Poder Judiciário, a quem compete processar e julgar o processo administrativo disciplinar, porquanto a norma especial que confere aos Juízes Corregedores a atribuição para o processo administrativo disciplinar dos servidores do Poder Judiciário deve prevalecer diante da previsão do artigo 271 da Lei nº 10.261/68.



    Daí, não se vislumbra violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, já que o autor não foi tolhido, em nenhum momento, de efetiva defesa na busca de esclarecimento dos fatos. Ainda, houve análise das provas trazidas ao procedimento, ponderação em relação aos depoimentos dos envolvidos e das testemunhas, estando a decisão devidamente fundamentada.



    (...)



    Diante de tal apuração, foi aplicada, em desfavor do ora apelante, a correspondente pena de repreensão, conforme previsão legal. No aspecto, é necessário repetir que, em regra, não é conferido ao Poder Judiciário invadir o âmbito de atuação da Administração, no tocante ao mérito do ato administrativo, no caso, a valoração da gravidade da conduta.



    Verifica-se, assim, a despeito dos argumentos apresentados no recurso, inexistir qualquer irregularidade no procedimento que culminou na aplicação da pena de repreensão ao autor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente